Tribunal: TJBA
Processo: 0514988-15.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0514988-15.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO.

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ILEGITIMIDADE DE PARTES OU AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
PRELIMINARES AFASTADAS.
CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL
À
QUAL INTEGRA
. INADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DEVIDA.
INSTITU
TO
DA CONFUSÃO.
SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO V, ARTIGO 932 DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA
, EM PARTE,
EM
REEXAME
NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO

Nº 0
5
1
4988
-1
5
.2017
.8.05.0080
,

da Comarca de

FEIRA DE SANTANA
/BA
,
sendo

apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado,
GILVAN DA SILVA SANTANA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
voluntário
,
REFORMANDO
EM PARTE A SENTENÇA,
inclusive
em
reexame
necessário
.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM